Tribunal: STF
Processo: RHC 228565
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Luiz Fernando da Cruz Moraes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 796.414/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Alega a defesa do recorrente, nesta sede recursal, que seria o caso de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para reduzir em 1/6 a pena intermediária imposta ao paciente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II), reconhecendo-se a incidência da atenuante da confissão espontânea qualificada (CP, art. 65, III, d).”



    Ouvida a douta PGR, apresentou parecer assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado tentado. Dosimetria. Tema não debatido pelo Colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    É o relatório. 



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. NÃO IMPUGNAÇÃO DE PARTE DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a questão suscitada nesta impetração.



    Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente